Tribunal: STF
Processo: RE 1438798
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DA COFINS IMPORTAÇÃO. LEI Nº 10.865/2004, ART. 8º, § 21. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. MP Nº 794/2017. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.



    1. A autoridade sob cuja jurisdição for efetuado o despacho aduaneiro da mercadoria é competente para responder pelo pleito referente à alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade do adicional da COFINS-Importação, assim como pelo pedido de declaração do direito à restituição ou à compensação dos créditos apurados. Declarado o direito à compensação, o contribuinte deverá postular o reconhecimento do direito creditório perante a autoridade aduaneira, habilitando o seu crédito. Dessa forma, embora se declare o direito à compensação, a determinação judicial restringe-se a um ato de indubitável competência funcional da autoridade aduaneira: o reconhecimento do direito creditório. Não se estende à ulterior compensação, cuja regularidade será fiscalizada pela autoridade que tem jurisdição sobre o seu domicílio tributário.



    2. Conforme decidiu o STF no Tema 1047 da repercussão geral, "I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004, e II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não-cumulatividade" (RE 1178310, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 02-10-2020 PUBLIC 05-10-2020).



    3. A reinstituição do adicional de alíquota da COFINS-importação (1%) pela MP nº 794/2017 caracteriza majoração de tributo, o que impõe a observância do princípio da anterioridade nonagesimal estabelecido no art. 195, §6º, da CF.



     2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, III, c; e 195, § 6º, da CF/1988. Defende a inexigibilidade do adicional de alíquota da Cofins-Importação no período de 07.12.2017 a 08.03.2018, por força da anterioridade nonagesimal.



     3. A pretensão recursal não merece ser acolhida.



     4. Esta Corte entende que a medida provisória, enquanto não convertida em lei, não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. No caso em exame, embora legítima a observância da anterioridade em relação à MP nº 794/2017 (09.08.2017 a 09.11.2017) – reconhecida pelo Tribunal de origem porquanto ocorrida dentro do período de vigência da referida espécie legislativa –, a mesma garantia não se estende para a MP nº 774/2017, de modo que é incabível a aplicação de uma segunda anterioridade nonagesimal, por ausência do elemento surpresa. Fica, portanto, afastada a sujeição à anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/2017. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. ADICIONAL DE IMPORTAÇÃO. LEI 10.865/2004. REVOGAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. SUSPENSÃO TRANSITÓRIA DOS EFEITOS DA LEI REVOGADA. CARÁTER TRANSITÓRIO E PRECÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA EXATA ENTRE OS PRECEDENTES E O CASO CONCRETO. CORRESPONDÊNCIA DE QUESTÕES JURÍDICAS EM DEBATE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 21, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A medida provisória, enquanto não convertida em lei, não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face de seu caráter transitório e precário. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Desnecessidade de correspondência exata entre os precedentes suscitados como jurisprudência dominante e o caso concreto dos autos. Suficiência da similaridade de temas jurídicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.389.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, sem grifos no original)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa.



    1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.



    (RE 1.395.908-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    5. Vale ressaltar que o Min. Dias Toffoli, ao proferir voto condutor no RE 1.395.908-AgR, consignou o seguinte:



    [E]m relação ao pedido do contribuinte para que se aplique uma segunda anterioridade nonagesimal, verifica-se não ser possível seu acolhimento.



    Insta realçar que, em razão de a segunda medida provisória (Medida Provisória nº 794/17) ter perdido eficácia por decurso de tempo, por sua não apreciação pelo Congresso Nacional, voltou a ter efeitos pelo prazo que restava a primeira medida provisória que havia trazido aquele benefício (Medida Provisória nº 744/17). Nesse prazo, tornou a não ter aplicação aquele adicional de alíquota de 1%.



    Com a perda da eficácia da Medida Provisória nº 744/17 também por decurso de tempo, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, foi mais uma vez revigorado o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional em questão. A nova volta da produção de efeitos desse dispositivo, no caso ora em comento, não se sujeita à anterioridade, em razão da ausência do elemento surpresa.



    Atente-se que decorre da própria sistemática das medidas provisórias que, não sendo elas transformadas em lei no prazo objetivo a que se refere § 3º do art. 62 da Constituição Federal, perdem elas eficácia. Nesse contexto, os contribuintes já têm, de antemão, o conhecimento de que não sendo, nesse prazo, convertida em lei a medida provisória que estabelece benefício fiscal, esse deixará de ter eficácia a partir de então. Tais contribuintes, como se vê, podem, desde a própria edição da medida provisória como essa, que trouxe o benefício fiscal, planejar suas finanças inclusive levando em consideração a hipótese de ela não ser convertida em lei no referido prazo e, assim, perder eficácia a benesse por ela trazida.



    A perda de eficácia da medida provisória por decurso do tempo (§ 3º do art. 62 da Constituição Federal), portanto, não se equipara ao quadro comum da revogação, por lei, de benefício fiscal previsto em outra. Por fim, ressalto que, aqui, não está em discussão eventual decreto legislativo a que se refere o § 11 do mesmo artigo.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator